Tribunal: CARF
Processo: 16327.720859/2017-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2012
COMPROVAÇÃO DE DESPESAS.
Cabe ao sujeito passivo comprovar as despesas deduzidas com os elementos de prova que devem ser apresentados juntamente com a impugnação. Ao não fazê-lo, não se desincumbi do seu ônus. Somente podem ser aceitas as despesas inequivocadamente comprovadas. Com a referida comprovação, a glosa deve ser afastada.
PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS. INOBSERVÂNCIA DE REQUISITOS LEGAIS. PRAZO DEFINIDO EM MESES.
Na determinação do lucro real, a dedutibilidade, como despesa, de perdas no recebimento de créditos decorrentes das atividades da pessoa jurídica requer a observância das condições impostas pela legislação tributária, entre as quais a contagem de prazo. Se a legislação escolheu como o mês como unidade de tempo para definição do requisito de dedutibilidade da perda no recebimento de crédito, não se pode converter o prazo para dias. Os prazos de meses e anos expiram no dia de igual número do de início, ou no imediato, se faltar exata correspondência.
PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS. POSTERGAÇÃO DE DESPESAS. IMPOSSIBILIDADE.
A Lei no 9.430, de 1996, art. 9o, não estabeleceu que a dedução da despesa com a perda no recebimento de crédito só poderia ocorrer no período de apuração em que fossem satisfeitos seus requisitos, entre os quais insere-se o tempo há que o crédito deve estar vencido. O prazo a que se refere a norma deve ser entendido como prazo mínimo exigível para a dedutibilidade, após o qual, desde que atendidos os demais requisitos, o contribuinte poderá deduzir o crédito na apuração do lucro real, mas não necessariamente no período de apuração em que satisfeita essa condição.
DESPESAS NÃO DEDUZIDAS PELO SUJEITO PASSIVO. IMPOSSIBILIDADE DE DEDUÇÃO NA AUTUAÇÃO.
A dedução prevista no art. 9o da Lei no 9.430, de 1996, é uma faculdade concedida ao sujeito passivo e, portanto, pode ou não ser exercida por ele, desde que atendidos os requisitos de dedutibilidade definidos na norma. Nessa linha, se a impugnante não deduziu no AC 2012 as perdas no recebimento de créditos que entende devidas, é porque não exerceu essa faculdade. Dessa forma, não cabe à Autoridade Fiscal Autuante fazê-lo e tampouco à Autoridade Julgadora, posto que não se trata de erro na confecção do lançamento.
ALTERAÇÃO DE SALDO DE PREJUÍZO FISCAL EM SEDE DE IMPUGNAÇÃO. A alteração do saldo de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa da CSLL só pode ser feita em sede de contencioso a partir da retificação do resultado fiscal do período de apuração lançado. Eventuais ajustes decorrentes da decisão em períodos de apuração subseqüentes só podem ser implementados pelo sujeito passivo, já que a competência para revisar a apuração do resultado fiscal é da Autoridade Autuante, cabendo à Autoridade Julgadora a revisão do lançamento de ofício e não a revisão do resultado fiscal de períodos não fiscalizados.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.720859/2017-42
ACÓRDÃO
1202-001.315 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de junho de 2024
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
FAZENDA NACIONAL

BANCO PAN S.A.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2012
COMPROVAÇÃO DE DESPESAS.
Cabe ao sujeito passivo comprovar as despesas deduzidas com os
elementos de prova que devem ser apresentados juntamente com a
impugnação. Ao não fazê-lo, não se desincumbi do seu ônus. Somente
podem ser aceitas as despesas inequivocadamente comprovadas. Com a
referida comprovação, a glosa deve ser afastada.
PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS. INOBSERVÂNCIA DE REQUISITOS
LEGAIS. PRAZO DEFINIDO EM MESES.
Na determinação do lucro real, a dedutibilidade, como despesa, de perdas
no recebimento de créditos decorrentes das atividades da pessoa jurídica
requer a observância das condições impostas pela legislação tributária,
entre as quais a contagem de prazo. Se a legislação escolheu como o mês
como unidade de tempo para definição do requisito de dedutibilidade da
perda no recebimento de crédito, não se pode converter o prazo para dias.
Os prazos de meses e anos expiram no dia de igual número do de início, ou
no imediato, se faltar exata correspondência.
PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS. POSTERGAÇÃO DE DESPESAS.
IMPOSSIBILIDADE.
A Lei no 9.430, de 1996, art. 9o, não estabeleceu que a dedução da despesa
com a perda no recebimento de crédito só poderia ocorrer no período de
apuração em que fossem satisfeitos seus requisitos, entre os quais insere-
se o tempo há que o crédito deve estar vencido. O prazo a que se refere a
norma deve ser entendido como prazo mínimo exigível para a
dedutibilidade, após o qual, desde que atendidos os demais requisitos, o
Fl. 997
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.315 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720859/2017-42
2
contribuinte poderá deduzir o crédito na apuração do lucro real, mas não
necessariamente no período de apuração em que satisfeita essa condição.
DESPESAS NÃO DEDUZIDAS PELO SUJEITO PASSIVO. IMPOSSIBILIDADE DE
DEDUÇÃO NA AUTUAÇÃO.
A dedução prevista no art. 9o da Lei no 9.430, de 1996, é uma faculdade
concedida ao sujeito passivo e, portanto, pode ou não ser exercida por ele,
desde que atendidos os requisitos de dedutibilidade definidos na norma.
Nessa linha, se a impugnante não deduziu no AC 2012 as perdas no
recebimento de créditos que entende devidas, é porque não exerceu essa
faculdade. Dessa forma, não cabe à Autoridade Fiscal Autuante fazê-lo e
tampouco à Autoridade Julgadora, posto que não se trata de erro na
confecção do lançamento.
ALTERAÇÃO DE SALDO DE PREJUÍZO FISCAL EM SEDE DE IMPUGNAÇÃO. A
alteração do saldo de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa da CSLL só
pode ser feita em sede de contencioso a partir da retificação do resultado
fiscal do período de apuração lançado. Eventuais ajustes decorrentes da
decisão em períodos de apuração subseqüentes só podem ser
implementados pelo sujeito passivo, já que a competência para revisar a
apuração do resultado fiscal é da Autoridade Autuante, cabendo à
Autoridade Julgadora a revisão do lançamento de ofício e não a revisão do
resultado fiscal de períodos não fiscalizados.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso de ofício por inferior ao limite de alçada, rejeitar a preliminar de nulidade da decisão de
primeira instância e dar provimento parcial ao recurso voluntário para afastar a glosa sobre
dedução de despesas com terceiros relativa aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2012, no
valor de R$ 15.108.833,28.
Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Fl. 998
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.315 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720859/2017-42
3
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Mauricio Novaes Ferreira,
Marcelo Jose Luz de Macedo, Andre Luis Ulrich Pinto, Roney Sandro Freire Correa, Fellipe Honorio
Rodrigues da Costa, Leonardo de Andrade Couto (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de autos de infração que exigem o Imposto de Renda Pessoa Jurídica – IRPJ
no valor de R$ 12.687.785,33 e a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL no valor de R$
7.616.617,19, relativo ao ano-calendário 2012.
Por retratar bem os fatos que permeiam o presente processo, reproduzo o relatório
elaborado pela Delegacia Regional de Julgamento ao proferir o v. acórdão de número 02-094.090
– 10a Turma da DRJ/BHE para, a seguir, complementá-lo com a descrição dos atos processuais
praticados a partir do julgamento de primeira instância.
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações
tributárias, conforme consta do Termo de Verificação Fiscal – TVF
(fls. 176 a 185), a Autoridade Autuante (i) glosou parte do valor
excluído, na apuração do Lucro Real do ano-calendário de 2012, a
título de perdas no recebimento de créditos, e (ii) glosou despesas com
prestação de serviços por terceiros.
Com relação às perdas em operações de crédito, a Autoridade Fiscal
motivou o lançamento pelo fato de a impugnante não ter respeitado a
temporalidade para dedução das perdas, definida no art. 9o da Lei no
9.430, de 1996, vigente à época dos fatos geradores.
Durante o procedimento fiscal, a Autoridade Autuante solicitou o
demonstrativo de perdas havidas no recebimento de créditos referentes
ao AC 2012. Em resposta, foi apresentado arquivo em mídia CD que
equivale à planilha EXCEL contendo 166.113 registros de perdas as
quais totalizaram R$ 235.466.723,42, exatamente o valor que consta
declarado na Linha 63 da Ficha 09B da DIPJ/2013, ano-calendário
2012. Após análise da planilha, constatou-se que as perdas deduzidas
foram todas enquadradas na previsão legal de dedutibilidade dos
incisos II-a ou II-b do art. 9o da Lei 9.430/96. No entanto, da análise
pormenorizada dos parâmetros do conjunto de deduções efetuadas,
concluiu três conjuntos de irregularidades, a saber:
(i) glosa de perdas – inciso II-a do art. 9o da Lei no 9.430, de 1996
A planilha denominada Inc. II-a relaciona um conjunto de perdas de
valor total R$ 702.625,63 que, embora não tenham garantia e
Fl. 999
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.315 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720859/2017-42
4
representem valores até R$ 5.000,00, apresentam data de vencimento
igual ou posterior a 01/07/2012.
Nessas circunstâncias, a dedutibilidade dessas perdas somente
ocorreria, de pleno direito, pelo transcurso do prazo legal de 6 meses,
ou seja, na apuração do resultado do ano-calendário de 2013.
Tal situação ensejaria a caracterização de antecipação de despesas,
com efeito de postergação no pagamento dos tributos correspondentes,
infração que seria apurada pela fiscalização por meio da imputação
dos juros e multa de mora sobre os valores efetivamente recolhidos,
com exigência de ofício das diferenças apuradas.
No entanto, analisando-se os valores apurados nas DIPJ referentes aos
dois períodos em questão, observa-se o seguinte quadro fático:

Ou seja, não caberia a referida imputação, uma vez que os tributos
correspondentes às perdas antecipadamente deduzidas na apuração de
2012 não restaram recolhidos no período subsequente, devido à
apuração de prejuízos em 2013.
Dessa forma, glosou o valor de R$ 702.625,63.
(ii) glosa de perdas – inciso II-b do art. 9o da Lei no 9.430, de 1996
A planilha denominada Inc. II-b relaciona um conjunto de perdas de
valor total R$ 87.786,71 que, embora não tenham garantia e
representem valores acima de R$ 5.000,00 e inferiores a R$
30.000,00, apresentam data de vencimento igual a 01/01/2012.
Nessas circunstâncias, a dedutibilidade dessas perdas somente
ocorreria, de pleno direito, pelo transcurso do prazo legal de 1 ano, ou
seja, na apuração do resultado do ano-calendário de 2013.
Pela mesma razão descrita no item anterior, a situação observada
caracteriza o efeito de antecipação de despesa e postergação de
pagamento, com impossibilidade de aplicação de imputação, cabendo
portanto a glosa do valor de R$ 87.786,71.
Fl. 1000
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.315 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720859/2017-42
5
(iii) inobservância do regime de competência. Postergação de despesas
– efeito da trava dos 30%
A planilha denominada Posterg_Despesas relaciona um conjunto de
perdas de valor total R$ 560.990,90, todas deduzidas pelo critério do
inc. II-a, ou seja, sem garantia de valor até R$ 5.000,00 e vencidas há
mais de 6 meses.
Analisando-se as informações referentes a essas perdas, observa-se
que os vencimentos das mesmas se deram entre 20/08/2010 e
30/06/2011. Ou seja, essas deduções poderiam ter ocorrido já na
apuração do resultado de 2011, porém foram postergadas para a
apuração de 2012.
Vejamos os efeitos do não cumprimento do regime de competência na
dedução das perdas em questão:
* Caso as deduções do conjunto de perdas ora analisado tivessem sido
efetuadas pelo princípio de competência, ou seja, no prazo previsto em
lei para se deduzir o valor das perdas no recebimento de créditos, não
teria havido nenhum efeito financeiro imediato na apuração de
resultado do ano-calendário de 2011; simplesmente ocorreria aumento
do estoque de prejuízos fiscais acumulados, para compensação em
períodos subsequentes.
* Por outro lado, no ano-calendário de 2012, em que se apuraram
resultados positivos, a dedução das perdas em questão se daria na
forma de compensação de prejuízos do período anterior, com a
limitação legal de 30% estabelecida pelo art. 15 da Lei 9065/95 e não
na forma de dedução integral, como foi feito pelo contribuinte.
* Portanto, na apuração do resultado do ano-calendário de 2012 a
dedução de perdas seria 70% menor e consequentemente o valor de
tributos a recolher seria maior .
Ou seja, os fatos mostram que a inobservância do regime de
competência na dedução das perdas no recebimento de créditos trouxe
resultado diverso daquele que seria obtido se realizado na data
prevista.
A postergação da dedução de perdas causada pelo contribuinte
resultou em redução indevida dos tributos a recolher, circunstância
que caracteriza a infração descrita no capítulo 2.1 deste Termo,
especificamente o disposto no art. 273 do RIR/99.
Portanto, deve ser glosado o valor de R$ 560.990,90 excluído na
apuração do resultado de 2012.
Fl. 1001
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.315 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720859/2017-42
6
Cabe observar que a compensação acima indicada, conforme se
verifica na apuração do Auto de Infração, leva em consideração o
disposto no § 1o do art. 273 do RIR/99, uma vez que o lançamento
decorrente da glosa efetuada considerou a devida compensação de
30% com prejuízos de períodos anteriores.
Por fim, ressalte-se que o valor de R$ 560.990,90, que é da
competência de 2011, está sendo alocado ao resultado negativo
apurado naquele período, implicando em aumento do Prejuízo Fiscal
Acumulado, bem como da Base de Cálculo Negativa da CSLL.
A Autoridade Fiscal, em conseqüência, fez as alterações nos
resultados fiscais dos AC 2011 e 2012 no Sistema de Controle de
Prejuízo Fiscal e Base de Cálculo Negativa da CSLL (Sapli).
No que se refere à glosa de despesas com prestação de serviços por
terceiros, após a impugnante ter sido intimada durante o procedimento
fiscal a esclarecer a natureza dos pagamentos efetuados às empresas
PANSERV
PRESTADORA
DE
SERVIÇOS
LTDA
e
PANEMERICANO PRESTADORA DE SERVIÇOS S/C LTDA, bem
como a apresentar cópia digitalizada da relação dos pagamentos
efetuados, de seus respectivos comprovantes e cópia dos contratos de
prestação de serviço, a Autoridade Autuante analisou a documentação
entregue e constatou que as notas fiscais e os comprovantes de
pagamentos
apresentados
relativamente
à
empresa
PANAMERICANO PRESTADORA DE SERVIÇOS S/C LTDA
totalizam um valor menor do aquele contabilizado como despesa, no
ano de 2012, na conta 8.1.7.57.00.4 484.2 - COMISSOES
PANAMERICANO PREST. SERV. S/C, conforme se demonstra os
valores em R$:

Assim, glosou o valor de R$ 30.553.908,63 de despesas deduzidas no
AC
2012
por
falta
de
comprovação.
As infrações foram constituídas por meio de Auto de Infração que
instruíram os presentes autos.
A ciência dos Autos de Infração, Termo de Verificação Fiscal,
planilhas excel e Termos de Encerramento da Ação Fiscal ocorreu por
meio de acesso à sua Caixa Postal, considerada seu Domicílio
Tributário Eletrônico (DTE) perante a RFB, na data de 24/10/2017,
Fl. 1002
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.315 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720859/2017-42
7
data em que se considera feita a intimação nos termos do art. 23, § 2o,
inciso III, alínea 'b' do Decreto no 70.235/72, conforme fls. 190 e 191.
Irresignado com o lançamento, o sujeito passivo apresentou
impugnação (fls. 200 a 231), por meio de solicitação de juntada de
documentos aos presentes autos, em 22 de novembro de 2017,
conforme fls. 198 e 199. Em suma, alega-se:
(i) Das despesas com prestação de serviços por terceiros –
Panamericano Prestadora de Serviços:
Que a fiscalização em nenhum momento questionou a efetividade do
serviço prestado pela Panamericano Prestadora de Serviços e que a
única razão da glosa foi a suposta ausência de Notas Fiscais e
Comprovantes de Pagamentos que amparassem a dedutibilidade das
despesas em questão;
Que se localizaram os documentos necessários para atestar as despesas
indevidamente glosadas, motivo pelo qual entende que a exigência
fiscal deve ser integralmente cancelada;
Que caso essa Turma Julgadora entenda que os documentos
apresentados não são suficientes para justificar a integralidade da
dedutibilidade no valor de R$ 30.553.908,53, requer, ao menos, a
conversão do julgamento da presente Impugnação em diligência, de
modo que a Panamericano Prestadora seja intimada para apresentar os
valores recebidos e eventuais documentos comerciais que atestem o
montante em questão;
(ii) Da despesa com perda de operações de crédito – inciso II, a, do
art. 9o da Lei no 9.430, de 1996:
Que em relação às perdas de operações de créditos sem garantia de
valor até R$ 5.000,00, a Autoridade Fiscal Autuante somente realizou
a glosa do valor de R$ 702.625,63, por aplicar o entendimento
semestral, considerando o início da contagem a partir do mês
subsequente ao mês de vencimento das perdas de operação de crédito
em análise;
Que tal alegação não merece prosperar, na medida em que, a
Impugnante respeitou a previsão "há mais de seis meses" (180 dias + 1
dia) das datas de vencimentos (01/07/2012; 02/07/2012 e 03/07/2012)
das referidas perdas de operações de crédito;
Que com relação à contagem de prazo das perdas de operações de
créditos sem garantia de valor até R$ 5.000,00, a Impugnante converte
os seis meses em dias (6 meses = 180 dias) e aplica a fórmula 180 dias
+ 1 dia, cumprindo o requisito de "há mais de seis meses", conforme
Fl. 1003
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.315 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720859/2017-42
8
se verifica na Coluna H, da planilha anexa (Doc. 10 -
Arq_Nao_Paginavel);
Que aplicando a ferida fórmula, verifica-se que:
(a) as perdas de crédito com as datas de vencimentos em 01/07/2012, a
dedutibilidade poderá ocorrer a partir de 29/12/2012;
(b) as perdas de crédito com as datas de vencimentos em 02/07/2012,
a dedutibilidade poderá ocorrer a partir de 30/12/2012; e
(c) as perdas de crédito com as datas de vencimentos em 03/07/2012, a
dedutibilidade poderá ocorrer a partir de 31/12/2012;
Que para todas as perdas de operações de créditos sem garantia de
valor até R$ 5.000,00 em análise (Glosa 2.2.1 do TVF), a
dedutibilidade poderia ter ocorrido no ano- calendário de 2012;
Que caso seja mantido o entendimento da Autoridade Fiscal, o saldo
de prejuízo fiscal e base negativa do Impugnante, referente ao ano-
base de 2013, deverá ser majorado pela perda no montante de R$
702.625,63, o que não foi feito pela Fiscalização;
(iii) Da despesa com perda de operação de crédito - inciso II, b do
artigo 9o da lei no 9.430/96 - R$ 87.786,71 (item 2.2.2 do TVF)):
Que, quanto às perdas de operações de créditos sem garantia de valor
entre R$ 5.000,00 e R$ 30.000,00, a Autoridade Fiscal teria cometido
dois equívocos, quais sejam:
(a) havia outras despesas passíveis de dedução, nas mesmas condições
do inciso II, alínea "b", do artigo 90, da Lei no 9.430/1996, as quais
não foram deduzidas pelo Impugnante no período, razão pela qual não
houve qualquer prejuízo ao Fisco a dedução realizada pelo
Impugnante no valor de R$ 87.786,71; e
(b) caso a despesa de R$ 87.786,71, fosse passível de dedução apenas
no ano-base de 2013, tal montante deveria ser considerado de ofício
no "SAPLI" (Sistema de Acompanhamento de Prejuízo, Lucro
Inflacionário e Base de Cálculo Negativa da CSLL), já que a
Autoridade Fiscal reconheceu a sua legitimidade e dedutibilidade
naquele ano;
(iv) Da suposta postergação de despesas – R$ 560.990,90:
Que a Autoridade Fiscal teria afirmado que, no tocante a determinadas
perdas com operações de créditos sem garantia, cujos valores
representassem até R$ 5.000,00, teria ocorrido a postergação de
despesas, mas que tal posicionamento não merece prosperar;
Fl. 1004
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.315 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720859/2017-42
9
Que a dedutibilidade realizada pelo Impugnante no valor de R$
560.990,90, respeitou os requisitos estabelecidos no já citado inciso II,
alínea "a", do artigo 9o, da Lei no 9.430/1996, pois foram realizadas
em um prazo superior a 6 meses (fato incontroverso nos autos), além
de haver outras despesas passíveis de dedução no período, nas mesmas
condições exigidas pelo mencionado artigo 9o, as quais não foram
deduzidas pelo Impugnante, no ano de 2012, e que deveriam ter sido
levadas em consideração no curso do procedimento fiscal;
(v) Ad Argumentandum: Da não observância de todas as despesas
dedutíveis com operações de crédito – Da iliquidez e incerteza dos AI
lavrados
Que a Autoridade Fiscal não observou que, no ano-calendário de
2012, havia outras despesas passíveis de dedução, nas condições do
artigo 9o, da Lei no 9.430/1996, que não foram deduzidas pelo
Impugnante, o que acarretou na iliquidez e incerteza da autuação;
Que em virtude da revisão de ofício das bases declaradas pelo
contribuinte, no ano fiscalizado (2012), havia outras despesas
passíveis de dedução, inclusive, no montante suficiente para englobar
a totalidade dos valores glosados nos Itens 2.2.1; 2.2.2; e 2.2.3 do
TVF
(R$ 1.351.403,24), as quais não foram excluídas pelo Impugnante no
ano de 2012, conforme planilha demonstrativa suportada pela
contabilidade (Doc. 11- Arq_Nao_Paginavel);
Que sendo assim, os lançamentos em questão padeceriam de iliquidez
e incerteza, já que não se mostrariam aptos a mensurar corretamente
os valores passíveis de dedução na apuração do lucro real e da base de
cálculo da CSLL no ano-calendário de 2012;
Que a autuação apresenta vícios materiais que afetam requisitos
básicos/intrínsecos do lançamento (conforme caput do art. 142 do
Código Tributário Nacional e artigo 108 do Decreto no 70.235/72), os
quais não podem ser corrigidos, sendo a única solução possível o
reconhecimento da nulidade do ato administrativo viciado. Cita
jurisprudência e doutrina;
Que caso não se entenda pela nulidade dos autos de infração que, ao
menos, reconheça-se a dedutibilidade das despesas apresentadas, no
mesmo montante da totalidade das glosas dos itens 2.2.1; 2.2.2; 2.2.3
do TVF, razão pela qual tais glosas deverão ser integralmente
canceladas.
(vi) Da conversão do julgamento em diligência
Fl. 1005
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.315 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720859/2017-42
10
Subsidiariamente, requer a conversão dos autos em diligência a fim de
se buscar a verdade material dos fatos, posto que o levantamento
realizado pelo Sr. Auditor Fiscal possui inconsistências que maculam
a base de cálculo apurada relativa à glosa de despesas nas operações
de crédito;
Que o quesito a ser respondido em tal diligência é se diante de todos
os esclarecimentos expostos, a base de cálculo tributada pelo Sr.
Agente Fiscal efetivamente corresponde com a realidade dos fatos
ocorridos no ano-calendário de 2012;
Que na hipótese dos documentos apresentados para a comprovação
das despesas referentes ao item 3 do TVF, não serem considerados
suficientes, a Panamericano Prestadora (empresa que pertence a Grupo
diverso do Grupo PAN - tal empresa pertence ao Grupo Silvo Santos)
deverá ser intimada para apresentar eventuais documentos que esta
DRJ entenda necessários para firmar a convicção dos Ilmo. Julgadores
da legitimidade da dedução do montante indevidamente glosado de R$
30.553.908,63;
Que por se tratar da necessidade de apuração de informação
eventualmente imprescindível ao deslinde do caso, a diligência ora
solicitada deverá ser deferida em respeito ao disposto no caput do
artigo 18 do Decreto no 70.235/72.
(vii) Da ilegalidade da cobrança de juros sobre a multa
Subsidiariamente, alega que os juros calculados com base na taxa
SELIC não poderão ser exigidos sobre a multa de ofício lançada, por
absoluta ausência de previsão legal;
(viii) Das compensações indevidas de prejuízo fiscal e Base Negativa
da
CSLL
Caso cancelados os autos de infração de IRPJ e CSLL, por
consequência, deverão ser restabelecidos os saldos de prejuízo fiscal e
base negativa utilizados de ofício por esta C. Turma Julgadora.
Do pedido
Requer o conhecimento e o provimento da presente Impugnação, de
modo a desconstituir os créditos tributários exigidos, bem como
cancelar integralmente os autos de infração, com o restabelecimento
dos saldos de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa de CSLL
utilizados de ofício no ano de 2012.
Fl. 1006
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.315 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720859/2017-42
11
Na ocasião do julgamento da impugnação apresentada pelo Recorrente, a 1a Turma
da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil em Belo Horizonte (MG), proferiu v.
acórdão a quo, julgando procedente em parte a impugnação por entender, em síntese, que não foi
possível correlacionar os valores das notas fiscais anexadas com os valores dos pagamentos, que
as notas fiscais anexadas relativas aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2012 não totalizam
os valores contabilizados e que o momento de apresentação das provas, inclusive dos documentos
que suportam os lançamentos contábeis, coincide com o da impugnação, consideram-se não
comprovadas as despesas relativas ao pagamento de prestação de serviço a terceiros relativos aos
meses de janeiro, fevereiro e março de 2012, cujo somatório corresponde ao valor de R$
22.868.121,83.
Irresignada com o v. acórdão a quo, a Recorrente interpôs recurso voluntário a este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, alegando, em síntese, que:
i.
após a localização dos documentos pertinentes, apresentou com sua
Impugnação uma série de notas fiscais e comprovantes de pagamento (fls.
338 a 486 dos autos) atestando as despesas que havia deduzido que não
teve tempo hábil para apresentar no curso da Fiscalização;
ii.
é notório que com relação às Notas Fiscais apresentadas na peça
impugnatória se torna incontroverso o direito do Recorrente no
reconhecimento de sua despesas efetivamente incorrida;
iii. localizou os documentos necessários para atestar as despesas
indevidamente glosadas no valor total de R$ 30.553.908,53 e os apresentou
em sua Impugnaçã; e
iv.
caso se entenda que os argumentos e elementos de prova trazidos aos autos
não sejam suficientes ao deslinde da controvérsia, o que se admite apenas a
título argumentativo, requer-se a conversão do presente processo em
diligência, a fim de se buscar a verdade material dos fatos.
É a síntese do necessário, passo ao voto.

VOTO
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
1
ADMISSIBILIDADE DOS RECURSOS
Trata-se de recurso de ofício e voluntário.
Relativamente ao recurso de ofício, nota-se que o crédito parcialmente exonerado
não alcança o valor de alçada previsto na Portaria MF no 2 de 18 de janeiro de 2023.
Originalmente, são esses os valores do crédito apurado pela Fiscalização:
Fl. 1007
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.315 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720859/2017-42
12

Conforme ao que se depreende do acórdão da DRJ, o valor mantido após a
exoneração de parte do crédito tributário foi de R$ 4.127.256,17 para IRPJ e R$ 2.476.353,70,
além de multa de ofício e juros de mora.
Acordam os membros da 10a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar procedente em parte a impugnação para manter parcialmente a exigência
do IRPJ no valor de R$ 4.127.256,17 e da CSLL no valor de R$ 2.476.353,70,
conforme calculado no item “III.5 - Do crédito exonerado e mantido”, que devem
ser acrescidas da multa de ofício no percentual aplicado e dos juros de mora.
Dessa forma, os valores exonerados correspondem a R$ 1.456.173,40 (IRPJ) e R$
873.704,04 (CSLL), perfazendo a quantia de 2.329.877,44. Ainda que sobre esse valor se
acrescente juros de mora e multa de ofício fixada no patamar de 75%, o total do crédito
exonerado é inferior ao limite de R$ 15.000.000,00 previsto na Portaria MF no 2 de 18 de janeiro
de 2023.
Por essas razões, entendo que o recurso de ofício não deve ser conhecido.
Quanto ao recurso voluntário, verifica-se a sua tempestividade e preenchimento
dos pressupostos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
2
ANÁLISE DO RECURSO VOLUNTÁRIO
A Recorrente alega, em síntese:
(i)
Houve inovação do critério jurídico do lançamento pela DRJ;
(ii)
Comprovação das despesas com prestação de serviços de terceiros –
Panamericano Prestadora de Serviços
(iii)
Dedutibilidade das perdas em operações de crédito
(iv)
Deveriam ser consideradas outras despesas passíveis de dedução e que não
foram deduzidas pela Recorrente
2.1 ALEGADA NULIDADE POR INOVAÇÃO DO CRITÉRIO JURÍDICO
A Recorrente alega a inovação do critério jurídico da autuação na ocasião do
julgamento pela DRJ.
No seu entender, a motivação da glosa das despesas com prestação de serviços foi
a não apresentação de notas fiscais.
Fl. 1008
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.315 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720859/2017-42
13
Verificada a documentação entregue, e apesar do longo tempo decorrido desde a
assunção da falta de parte da documentação solicitada, constata-se que as notas
fiscais e os comprovantes de pagamentos que foram apresentados relativamente
à empresa PANAMERICANO PRESTADORA DE SERVIÇOS S/C LTDA totalizam um
valor menor do aquele contabilizado como despesa, no ano de 2012, na conta
8.1.7.57.00.4 484.2 – COMISSOES PANAMERICANO PREST. SERV. S/C, conforme se
demonstra:

No entanto, após a apresentação das notas fiscais e dos comprovantes de
pagamento em sede de impugnação, a DRJ entendeu por manter a glosa das deduções de
despesas com prestação de serviços. Nesse ponto, a Recorrente entende que a DRJ inovou o
critério jurídico utilizado na autuação, uma vez que o voto foi fundamentado nos seguintes
argumentos não utilizados pela Autoridade Fiscal: (i) porque não haveria correspondência entre o
valor da nota e os comprovantes de pagamento e (ii) porque não teria sido apresentada relação de
notas que pudessem ter sido pagas na mesma data.
Eis o excerto do voto da DRJ citado pela Recorrente em seu recurso voluntário:
O mesmo fato ocorreu nos meses de fevereiro e março. Ocorre que essa não foi a
única inconsistência identificada. Constatou-se, ainda, a inexistência de
correspondência entre os valores das notas fiscais e respectivos comprovantes de
pagamento. A impugnante também não demonstrou eventual relação de notas
que pudessem ter sido pagas na mesma data, não se desincumbindo, portanto, do
ônus da prova.
A Recorrente segue argumentando que a forma como comprovou as despesas
perante a Autoridade Fiscal foi exatamente igual àquela adotada ao apresentar impugnação,
sendo que a Autoridade Fiscal admitiu como despesas comprovadas aquelas nas quais a
Recorrente apresentou nota fiscal e comprovante de pagamento.
Discordo do entendimento defendido pela Recorrente. A fundamentação do voto
condutor do acórdão recorrido não pode ser interpretada como inovação do critério jurídico da
autuação, não havendo que se falar em anulação do acórdão a quo por cerceamento do direito de
defesa da Recorrente.
Assim se diz, porque a DRJ simplesmente avançou na análise de documentos que
não haviam sido apresentados no curso da Fiscalização e concluiu pela insuficiência de
comprovação das despesas deduzidas pela Recorrente.
Fl. 1009
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.315 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720859/2017-42
14
2.2 MÉRITO
Superada as alegações de nulidade do acórdão recorrido, passo à analisar os
argumentos e documentos apresentados pela Recorrente para defender a dedutibilidade das
despesas em discussão.

Relativamente à competência de janeiro
Os 18 comprovantes de transferências relativos a pagamentos de comissões
referentes à competência de janeiro (fls. 339 – 356) demonstram o pagamento no valor de R$
8.497.000,00.

As notas fiscais emitidas pelas diversas filiais da prestadora de serviços
Panamericano Prestadora de Serviços (359 – 376) demonstram um valor total de comissão de R$
4.140.737,85.
Dessa forma, considerando que as notas fiscais apresentadas totalizam montante
inferior ao valor das transferências realizadas, deve-se afastar a glosa com relação ao valor de R$
4.140.737,85.
Relativamente à competência de fevereiro
Os 21 comprovantes de transferências relativos a pagamentos de comissões
referentes à competência de fevereiro (fls. 379 - 399) demonstram o pagamento no valor de R$
8.109.500.
Fl. 1010
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.315 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720859/2017-42
15

As notas fiscais emitidas pelas diversas filiais da prestadora de serviços
Panamericano Prestadora de Serviços (402 - 413) demonstram um valor total de comissão de R$
4.682.752,98.
Mesmo analisando apenas os pagamentos efetuados no mês de fevereiro, tem-se
um total de R$ 6.191.500,00, superior ao valor das notas fiscais apresentadas pela Recorrente.
Dessa forma, considerando que as notas fiscais apresentadas totalizam montante
inferior ao valor das transferências realizadas, deve-se afastar a glosa com relação ao valor de R$
4.682.752,98.
Relativamente à competência de março
Os 19 comprovantes de transferências relativos a pagamentos de comissões
referentes à competência de março (fls. 416 - 434) demonstram o pagamento no valor de R$
5.739.000,00.
Fl. 1011
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.315 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720859/2017-42
16

As notas fiscais emitidas pelas diversas filiais da prestadora de serviços
Panamericano Prestadora de Serviços (437 - 455) demonstram um valor total de comissão de R$
3.634.788,46.
Mesmo analisando apenas os pagamentos efetuados no mês de março, tem-se um
total de R$ 4.736.000,00, superior ao valor das notas fiscais apresentadas pela Recorrente.
Dessa forma, considerando que as notas fiscais apresentadas totalizam montante
inferior ao valor das transferências realizadas, deve-se afastar a glosa com relação ao valor de R$
3.634.788,46.
Relativamente à competência de agosto
Os 27 comprovantes de transferências relativos a pagamentos de comissões
realizados no mês de março (fls. 458 - 484) demonstram o pagamento no valor de R$
7.750.100,00.
Fl. 1012
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.315 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720859/2017-42
17

A nota fiscal juntada às fls. 486 demonstra o valor total de comissão de R$
7.760.000,00, sendo R$ 7.643.600,00 o valor líquido, após retenção do IRRF, dos pagamentos
realizados pela Recorrente. Tal valor é apenas um pouco inferior ao total das transferências
mencionadas acima.
Analisando apenas os pagamentos efetuados no mês de fevereiro, tem-se um total
de R$ 7.167.100,00, superior ao valor das notas fiscais apresentadas pela Recorrente.
Sobre o descompasso entre os pagamentos e as notas fiscais, a Recorrente
esclarece que os pagamentos eram realizados a título de comissão, na medida em que a
prestadora de serviços tinha sucesso em suas atividades e, posteriormente formalizados em nota
fiscal, referente ao período, pelas filiais da Panamericano (Liderprime), tanto que pelo exame das
notas se verificam CNPJs e Inscrições Municipais distintos. Em razão disso que se tem mais de uma
transferência bancária para uma, ou mais, notas fiscais correspondentes.
Entendo que a explicação dada pela Recorrente é plausível diante da existência de
inúmeras filiais, sendo mais do que provável que os pagamentos e as notas fiscais não
correspondam perfeitamente. Tanto é assim que para o mês de agosto a Recorrente apresenta
uma única nota fiscal, mesmo a Recorrente tendo apresentado vários comprovantes de
transferência.
Dessa forma, a DRJ entendeu estar comprovada a despesa com prestação de
serviços de terceiros no valor de R$ 7.760.000,00.
Novas notas fiscais apresentadas pela Recorrente
Fl. 1013
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.315 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720859/2017-42
18
A Recorrente a poucos dias antes da presente sessão de julgamento apresentou
novas notas fiscais. Entendo que o momento adequado para apresentação de documentos é a
impugnação, na qual o contribuinte deve apresentar todos os elementos de fato e de direito que
entender necessários para o reconhecimento do seu direito. Dessa forma, teria se operado a
preclusão consumativa.
De qualquer forma, curvo-me ao posicionamento do colegiado no sentido de
conhecer dos documentos apresentados pela Recorrente.
Para facilitar a análise de suas notas fiscais, a Recorrente apresenta uma tabela na
qual relaciona as notas fiscais que estão sendo apresentadas, com descrição de número, filial, fata
de emissão, valor e IRRF.

Ao analisar as notas fiscais apresentadas (fls. 973 a 988), verifica-se que algumas
das notas que foram relacionadas pela Recorrente já foram apresentadas pela Recorrente para
instruir a sua impugnação e, portanto, já foram consideradas no voto acima.
NF
Filial
Data
de
emissão
Primeira
apresentação
–
doc.
Comprobatório
Impugnação
Valor
19
Teresina
31/01/2012
Fls 374
724.928,80
20
Campinas
31/01/2012
Fls 362
195.996,00
16
São Luis,
29/02/2012
Fls. 413
338.615,00
21
Teresina
30/03/2012
Fls 452
323.523,01
22
Campinas
30/03/2013
Fls. 451
298.923,33
Fl. 1014
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.315 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720859/2017-42
19
Evidentemente, as notas fiscais já apresentadas não podem ser aproveitadas em
duplicidade para afastar a glosa das despesas de serviços. Assim, com base nas novas fiscais e nas
notas já apresentadas em sede de impugnação, a Recorrente pode deduzir os seguintes valores.
Diante dos documentos examinados, devem ser consideradas comprovadas as
seguintes despesas:
Novas notas
Janeiro
Fevereiro
Março
R$ 31.054,69
R$ 39.370,00
R$ 39.780,40
R$ 814.796,00 R$ 430.506,71 R$ 430.606,40
R$ 284.151,00 R$ 353.523,76
R$ 220.052,40
R$ 367.070,17
R$ 141.326,76
Notas apresentadas com a impugnação
Janeiro
Fevereiro
março
R$533.212,09
R$3.534.117,41
R$58.890,13
R$105.273,01
R$73.983,13
R$73.053,58
R$127.525,85
R$42.682,58
R$73.799,03
R$195.996,10
R$52.167,59
R$91.689,70
R$75.317,28
R$107.180,69
R$93.926,03
R$88.155,45
R$107.180,69
R$96.907,81
R$159.193,34
R$55.013,10
R$105.853,15
R$118.111,19
R$89.159,16
R$137.907,27
Fl. 1015
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.315 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720859/2017-42
20
R$71.037,89
R$41.734,08
R$145.361,72
R$78.740,79
R$121.408,22
R$152.816,17
R$64.190,86
R$119.511,22
R$159.525,17
R$47.073,30
R$338.615,11
R$166.979,62
R$674.431,30
R$166.979,62
R$120.678,82
R$219.160,75
R$143.787,53
R$298.923,33
R$724.928,80
R$323.523,01
R$312.395,53
R$367.504,25
R$500.688,72
R$400.303,82
R$4.986.588,54 R$6.165.230,02 R$3.957.014,72
Dessa forma, devem ser afastadas as glosas sobre os seguintes valores.
Competência
Valor da despesa
janeiro
4.986.588,54
fevereiro
R$6.165.230,02
Março
R$3.957.014,72
Total
R$ 15.108.833,28
Na tentativa de suprir a ausência de algumas notas fiscais, a Recorrente apresenta o
EFD de janeiro da pessoa jurídica prestadora dos serviços. No entanto a análise do referido
documento não é suficiente para suprir a ausência de notas fiscais, tendo em vista que não é
possível identificar o tomador de serviço a partir das informações ali lançadas.
Dessa forma, o recurso merece parcial provimento para que sejam restauradas as
deduções com despesas de serviços nos meses de janeiro, fevereiro e março no valor de R$
15.108.833,28.
Fl. 1016
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.315 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720859/2017-42
21
Quanto aos demais aspectos de seu recurso, entendo que não assiste razão à
Recorrente, razão pela qual proponho a manutenção do acórdão recorrido.
III.3 - Da inobservância dos requisitos para dedução de despesas com perda no
recebimento de crédito.
A Autoridade Fiscal identificou, na planilha denominada Inc. II-a, um conjunto de
perdas de valor total R$ 702.625,63 que, embora não tenham garantia e
representem valores até R$ 5.000,00, apresentam data de vencimento igual ou
posterior a 01/07/2012, situação que permitiria a dedução dessas perdas na
apuração do resultado do AC 2013. O mesmo ocorreu com as perdas relacionadas
na planilha denominada Inc. II-b composta por perdas de valor total R$ 87.786,71
que, embora não tenham garantia e representem valores acima de R$ 5.000,00 e
inferiores a R$ 30.000,00, apresentam data de vencimento igual a 01/01/2012,
cuja dedução estaria autorizada também no AC 2013.
Em ambos os casos, a Autoridade Fiscal afastou a antecipação de despesas e o
conseqüente efeito de postergação no pagamento dos tributos correspondentes,
por entender que os tributos correspondentes não restaram recolhidos no
período subsequente, devido à apuração de prejuízos em 2013. Dessa forma,
glosou os referidos valores.
A impugnante, por outro lado, considera que o requisito legal que estabelece o
prazo em que os créditos devem estar vencidos, para efeito do reconhecimento
da despesa, foi respeitado, pois no caso do inciso II, a, do art. 9o da Lei no 9.430,
de 1996, converte os seis meses em dias (6 meses = 180 dias) e aplica a fórmula
180 dias + 1 dia, de maneira que já seria possível a dedução em 2012. Argumenta,
ainda, que caso seja mantido o entendimento da Autoridade Fiscal, o saldo de
prejuízo fiscal e base negativa do Impugnante, referente ao ano-base de 2013,
deverá ser majorado pela perda no montante de R$ 702.625,63, o que não foi
feito pela Fiscalização.
Com relação ao inciso II, b, do artigo 9o da Lei no 9.430, de 1996, alega que a
Autoridade Fiscal teria cometido dois equívocos, quais sejam:
(a) havia outras despesas passíveis de dedução, nas mesmas condições do inciso
II, alínea "b", do artigo 90, da Lei no 9.430/1996, as quais não foram deduzidas
pelo Impugnante no período, razão pela qual não houve qualquer prejuízo ao
Fisco a dedução realizada pelo Impugnante no valor de R$ 87.786,71; e
(b) caso a despesa de R$ 87.786,71, fosse passível de dedução apenas no ano-
base de 2013, tal montante deveria ser considerado de ofício no "SAPLI" (Sistema
de Acompanhamento de Prejuízo, Lucro Inflacionário e Base de Cálculo Negativa
da CSLL), já que a Autoridade Fiscal reconheceu a sua legitimidade e
dedutibilidade naquele ano.
Equivoca-se a impugnante. O art. 9o da Lei no 9.430, de 1996, é claro ao
estabelecer como requisito temporal para dedutibilidade da perda com
recebimento de crédito o seu vencimento há mais de seis meses, no caso de
Fl. 1017
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.315 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720859/2017-42
22
crédito sem garantia de valor até R$ 5.000,00 e há mais de um ano, no caso de
crédito sem garantia de valor acima de R$ 5.000,00 e até R$ 30.000,00. Se a
norma foi editada considerando-se o prazo em meses, não pode a impugnante
convertê-lo em dias, justamente porque essa conversão traz implicações nas
contagens de prazos.
É que a legislação escolheu como unidade de tempo para definição do requisito
em estudo o mês, que se difere do período de 30 dias, posto que há meses com
31 dias e até mesmo 28 dias. Sendo assim, o mesmo princípio da legalidade a que
está sujeita a Administração Tributária também deve ser observado pelos sujeitos
passivos. No caso concreto, ao converter o prazo para dias, a impugnante
desrespeitou a lei.
A título argumentativo, oportuno verificar o que dispõe o Código Civil a respeito
da contagem de prazos:
Art. 132. Salvo disposição legal ou convencional em contrário, computam-se os
prazos, excluído o dia do começo, e incluído o do vencimento.
(...)
§ 3o Os prazos de meses e anos expiram no dia de igual número do de início, ou
no imediato, se faltar exata correspondência.
Embora essa regra trate das relações civis, serve como aplicação subsidiária para
demonstrar que se deve contar o número de meses a partir do vencimento e não
se converter, sem autorização expressa, o prazo dado em mês para dia.
Procedendo-se contrário ao que determina a lei, atenta-se contra o princípio da
legalidade.
De se ressaltar que a Autoridade Fiscal teve o cuidado de verificar se a
antecipação das despesas poderia acarretar a postergação do pagamento,
situação na qual caberia a imputação proporcional da multa e juros de mora, de
maneira a se cobrar apenas a diferença que deixou de ser recolhida. No entanto,
verificou que tal situação não ocorrera pois no AC 2013 apurou-se prejuízo fiscal e
base de cálculo negativa da CSLL, conforme a seguir:

Dessa forma, não merece reparos o lançamento das infrações tratadas neste item.
Ainda sobre a glosa da perda no recebimento de crédito, no AC 2012, a
impugnante requer, caso seja mantida, que o saldo de prejuízo fiscal e base de
cálculo negativa Considerando-se que foi mantida a referida infração, inicia-se a
análise pelo pedido de recomposição do saldo de prejuízo fiscal e base de cálculo
negativa da CSLL relativos ao AC 2013.
Fl. 1018
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.315 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720859/2017-42
23
Pois bem, o que a impugnante pretende é deduzir a perda no recebimento de
crédito no período de apuração seguinte à infração, ou seja, no AC 2013. Dado
que no referido período o resultado fiscal apurado foi negativo, o efeito dessa
dedução seria justamente aumentar o saldo de prejuízo fiscal e base de cálculo
negativa da CSLL. Não obstante o sujeito passivo tenha o direito de deduzir as
parcelas no período de apuração competente, nos termos do art. 247, § 2o, do
RIR/1999, tal procedimento não pode ser feito pela Autoridade Julgadora, posto
que esta fica restrita aos limites da lide, que no caso concreto refere-se à revisão
do lançamento do AC 2012.
Nessa linha, a alteração do saldo de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa da
CSLL só pode ser feita em sede de contencioso a partir da retificação do resultado
fiscal do período de apuração lançado, que não inclui o AC 2013. Eventuais ajustes
decorrentes da decisão em períodos de apuração subseqüentes só podem ser
implementados pelo sujeito passivo, já que a competência para revisão a
apuração do resultado fiscal é da Autoridade Autuante, cabendo à Autoridade
Julgadora a revisão do lançamento de ofício e não a revisão do resultado fiscal de
períodos não fiscalizados.
Nada impede, porém, que o sujeito passivo promova o ajuste nos AC
subseqüentes e ingresse com pedido de restituição/compensação de valores
eventualmente pagos a maior, desde que concorde com a autuação e registre
corretamente o ajuste. Ademais, em linha com tudo o que já foi decidido, o
impugnante poderá, ainda, usar a sua faculdade para dedução da perda no
recebimento de crédito em outros períodos, desde que atendidos os requisitos.
Assim procedendo, abre-se mão do litígio quanto a essas glosas.
Quanto ao argumento de havia outras despesas passíveis de dedução, nas
mesmas condições dos dispositivos infringidos e que não foram deduzidas pelo
Impugnante no período, será analisada em item próprio, considerando-se que a
alegação também fundamenta outros pontos da impugnação.
Em suma, mantém-se as glosas das deduções decorrentes das perdas no
recebimento de créditos que não observaram os requisitos legais, nos valores de
R$ 87.786,71 e R$ 702.625,63.
III.4 - Das despesas não deduzidas pela Impugnante. Impossibilidade de dedução
na autuação
A impugnante alega que no AC 2012 havia outras despesas passíveis de dedução,
inclusive no montante suficiente para englobar a totalidade dos valores glosados
nos itens 2.2.1; 2.2.2 e 2.2.3 do TVF (R$ 1.351.403,24), as quais não foram
excluídas pelo Impugnante no ano de 2012, o que padeceria o lançamento de
iliquidez e incerteza, devendo ser declarado nulo. Subsidiariamente requer o
reconhecimento da dedutibilidade das despesas e o cancelamento integral das
glosas.
Fl. 1019
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.315 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720859/2017-42
24
Conforme decidido no item “II - Da preliminar de nulidade suscitada”, eventuais
erros na apuração do montante do tributo devido podem ser sanados nos termos
do art. 60 do Decreto no 70.235, de 1996, e não acarretam a nulidade dos autos
de infração.
Nos itens anteriores, analisou-se o mérito do lançamento e mantiveram-se
integralmente as glosas das despesas com perda no recebimento de crédito e
parcialmente a glosa das despesas com prestação de serviços por terceiros, por se
ter confirmado a infringência aos dispositivos legais que embasaram a autuação
fiscal, nestes itens.
Quanto ao pedido para se retificar o lançamento e deduzir as despesas que não
teriam sido deduzidas pela impugnante no AC 2012, não há como acatá-lo.
É que, conforme já esclarecido anteriormente, a dedução prevista no art. 9o da Lei
no 9.430, de 1996, é uma faculdade concedida ao sujeito passivo e, portanto,
pode ou não ser exercida por ele, desde que atendidos os requisitos de
dedutibilidade definidos na norma. Nessa linha, se a impugnante não deduziu no
AC 2012 as perdas no recebimento de créditos que entende devidas, é porque
não exerceu essa faculdade. Dessa forma, não cabe à Autoridade Fiscal Autuante
fazê-lo e tampouco à Autoridade Julgadora, posto que não se trata de erro na
confecção do lançamento.
Ademais, na linha do decidido no item “III.2 - Da inobservância do regime de
escrituração. Redução indevida do Lucro Real causada por Postergação de Custos
ou Despesas”, a norma não estabeleceu que a dedução da despesa com a perda
no recebimento de crédito ocorresse necessariamente no período de apuração
em que fossem satisfeitos seus requisitos, entre os quais insere-se o prazo há que
o crédito deve estar vencido. O prazo a que se refere a norma deve ser entendido
como prazo mínimo exigível para a dedutibilidade. Após esse prazo, desde que
atendidos os demais requisitos, o contribuinte poderá deduzir o crédito na
apuração do lucro real, mas não necessariamente no período de apuração em que
satisfeita essa condição.
Por coerência lógica, ou a faculdade para dedução da perda deve ser exercida no
período de apuração em que forem satisfeitos os requisitos legais, entre os quais,
o prazo de vencimento do crédito, e, sendo uma faculdade, ao não exercê-la abre-
se mão dela, ou entende-se que o prazo legal trata-se de prazo mínimo e que o
contribuinte poderá deduzir a perda presumida nos períodos de apuração a partir
da caracterização desse prazo mínimo. O que não se admite é que o impugnante
para algumas infrações adote um entendimento e, para outras, queira aplicar
entendimento diverso.
Aplicando-se o descrito no parágrafo anterior ao caso concreto, se se considerar
que o prazo de que trata o art. 9o da Lei no 9.430, de 1996, condiciona a dedução
da perda no período de apuração em que este seja satisfeito, automaticamente a
postergação de despesa, no valor de R$ 560.990,90 (item 2.2.3 do TVF) deve ser
mantida. Ademais, por ser uma faculdade a referida dedução, ao se não exercê-la
Fl. 1020
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.315 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720859/2017-42
25
no período de apuração devido, abre-se mão do direito e todas as despesas
supostamente não consideradas na apuração do resultado fiscal, no valor de R$
1.351.403,24, não poderão mais serem deduzidas.
Considerando-se que o entendimento proferido neste voto é de que o prazo de
que trata o art. 9o da Lei no 9.430, de 1996, é requisito mínimo a ser atendido e
que a dedução pode ser realizada a partir do período de apuração em que o
mesmo for satisfeito, não se deve deduzir em sede de impugnação os valores
dessa perda na constituição do crédito tributário, pois caberia ao impugnante
exercer tal faculdade oportunamente. De se ressaltar que, pode, inclusive, a ter
exercido nos períodos de apuração subseqüentes ao da autuação.
Para se ter certeza de que não as deduziu, caberia a análise ampla da
contabilidade nesses períodos, dados esses que não foram anexados aos autos.
De todas as formas, ainda que não tivesse exercida tal faculdade, pelos motivos já
expostos, não caberia a retificação do lançamento.
Destarte, as deduções trazidas aos autos em sede de impugnação não devem ser
consideradas na apuração do crédito tributário.
Concordo com as conclusões da DRJ. De fato, o prazo estabelecido pelo inciso II, a,
do art. 9o da Lei no 9.430, de 1996 está fixado em meses, não sendo possível acolher a tese da
Recorrente de que teria respeitado o prazo legal a partir do decurso de 180 + 1 dia. Caso o
legislador tivesse optado por fixar o prazo defendido pela Recorrente assim teria feito, criando
uma norma legal prevendo o prazo de 180+ 1 dia para dedução das perdas, mas assim não o fez.
Por outro lado, melhor sorte não assiste a Recorrente em sua pretensão de ver
reconhecida de ofício a dedução de perdas que não foram por ela deduzidas no ano-calendário de
2012, mas que naquele ano-calendário já preenchiam os requisitos legais para dedução.
Os prazos fixados pela legislação são prazos mínimos. Tanto é assim que a DRJ
afastou a autuação na parte em que a Autoridade Tributária glosou as deduções de perdas que
foram postergadas, ou seja, perdas que não foram deduzidas no exato ano-calendário no qual
passaram a preencher os requisitos legais para dedução.
Dessa forma, entendo que o recurso voluntário não merece provimento neste
ponto.
Conclusão
Diante do exposto, voto por não conhecer do recurso de ofício; conhecer do recurso
voluntário, rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para afastar a
glosa sobre a dedução de despesas com prestação de serviços por terceiros relativa aos meses
janeiro, fevereiro e março de 2012, no valor de R$ 15.108.833,28.

(documento assinado digitalmente)
Fl. 1021
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.315 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720859/2017-42
26
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 1022
DF CARF MF
Original